Tribunal: STF
Processo: AI 181207
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-13
Data de publicação: 1996-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 47
DO ADCT. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
          Não  há necessidade  de  norma regulamentadora  do preceito
constitucional  inserto  no   art.  47  do   ADCT,  para  definir  os
beneficiários da anistia nele prevista.
          Agravo regimental improvido.